Tribunal: TJDFT
Processo: 0739019-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739019-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDNA DELFINO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 41773587) interposto por EDNA DELFINO DE LIMA contra decisão desta Relatoria (ID 41422377) que indeferiu a gratuidade de justiça e reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda de origem, por intermédio do qual a agravante reafirma a competência da Justiça local, inclusive citando os termos do IAC 14/STJ. Combate, ainda, o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não reúne condições econômicas para arcar com as custas processuais. Afirma que, embora receba um salário líquido de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) aproximadamente, suas despesas mensais, tais como financiamento imobiliário, tratamento odontológico, plano de saúde, seguro de automóvel, entre outras, comprometem quase a integralidade de sua renda. Quanto ao anseio de antecipação dos efeitos da tutela, invoca o reconhecimento de que recai sobre o agravado o dever de garantir o direito à saúde de sua população, pleiteando a incidência à espécie dos ditames dos artigos 204 e 205 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Requer, com urgência, que seja imposta ao requerido a obrigação de fornecimento do medicamento Riociguate (Adempas), dentro do prazo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a respectiva indicação médica. O recorrido ofereceu resposta ao agravo interno (ID 42602985). É o relato do essencial. Decido. Estabelece o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC) que, após a intimação do recorrido para se manifestar sobre o agravo interno, poderá o relator se retratar do decisório agravado. Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, a fim de obter provimento judicial que imponha ao réu o fornecimento, pelo tempo necessário, do remédio denominado Riociguate/Adempas, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), todavia não previsto na Relação de Medicamentos (REME) ou na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), ou seja, não padronizado nas políticas públicas instituídas pelo Ministério da Saúde. No caso, o relatório médico coligido aos autos (ID 140723618 – processo referência) aponta que o tratamento deve ser providenciado com urgência, eis que a paciente, ora recorrente, apresenta quadro de insuficiência respiratória crônica e considerável piora clínica. De fato, vinha defendendo o entendimento de que a não padronização do fármaco exige a participação da União, deslocando tais feitos para a Justiça Federal, em virtude da competência absoluta. No entanto, a despeito disso, inegável a grande repercussão social da questão, tendo suscitado milhares de demandas relativas à saúde, nas quais houve declínio mútuo de competência entre as Justiças Estaduais e Federais nas instâncias inferiores, culminando com a afetação dos Conflitos de Competência n. 187.276/RS, n. 187.533/SC e n. 188.002/SC pela Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definição da seguinte tese jurídica: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. Mais recentemente, foi levantada Questão de Ordem pelo eminente Relator, Ministro Gurgel de Faria, oportunidade em que a Primeira Seção do STJ deliberou que “até o julgamento definitivo de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual”. Destarte, ante a referida determinação, no âmbito do denominado Tribunal da Cidadania, acerca da matéria em discussão, impõe-se o prosseguimento da demanda na Vara de origem, bem o presente recurso neste egrégio TJDFT, até ulterior decisão nos autos do IAC 14. Por isso, em atenção à determinação do STJ no IAC 14, reconsidero a decisão de ID 41422377 para conhecer do agravo de instrumento de ID 41393737. Da justiça gratuita A respeito do tema encartado no art. 98 do CPC, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício da justiça gratuita, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Ressalte-se que os argumentos deduzidos pela recorrente são juridicamente plausíveis, haja vista que registrou sua hipossuficiência econômica na declaração de ID 140723617 (processo referência). Saliente-se que tal alegação goza de presunção de veracidade, devendo prevalecer, já que firmada exclusivamente por pessoa natural, nos termos do disposto no art. 99, § 3o, do CPC. De igual sorte, o § 2o do mesmo dispositivo legal assevera que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. Ademais, não se deve perder de vista que a postulante, quando da solicitação de atendimento junto à Defensoria Pública do Distrito Federal, fez prova da sua miserabilidade jurídica, à luz dos ditames da Resolução 140/2015, sendo então considerada hipossuficiente. Nesse sentido, a autora, a meu ver, carreou aos autos elementos satisfatórios para confirmar a insuficiência de recursos para o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma legal. Outra não é a orientação da jurisprudência desta colenda Turma. Reveja-se: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC. 1. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1624439, 07319889420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da pretensão de imputação ao DISTRITO FEDERAL da obrigação de fornecimento do medicamento Riociguate/Adempas A respeito da tutela de urgência, dispõe o Código de Ritos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Cediço que a concessão da medida de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo, sem os quais fica inviável, neste momento, acolher o pedido. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A Constituição Federal prevê o direito à saúde como um dos direitos sociais, conforme se infere do artigo 6o, caput, exigindo um comportamento ativo por parte do Estado. O artigo 5o, caput, da Carta Magna, garante também a inviolabilidade do direito à vida. Os dispositivos acima invocados impõem ao Estado a realização de políticas públicas sociais voltadas ao atendimento das necessidades básicas e inerentes ao ser humano, em observância ao artigo 1o, III, da CF, norma unificadora dos direitos fundamentais. Por sua vez, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados. Dessa forma, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Do exame dos autos de referência, verifico que ficou provado, sobretudo pelo relatório médico (ID 140723618) elaborado pelo pneumologista, Dr. João Daniel B. Rego (CRM 8800/DF), que a parte autora é acometida de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, hipertensão arterial pulmonar e insuficiência cardíaca direita. Consta, ainda, do citado laudo, que a paciente já foi submetida a tratamento com Eliquis, Sildenafila, Furosemida, Aldactone, Indapamida, Anlodipino, Losartana, Cilostazol, Glifage, Ciprofibrato, Pantoprazol, Humulin, Diamicron, insulina e oxigenioterapia domiciliar, demonstrando que, efetivamente, lançou mão dos tratamentos disponíveis. Por fim, o especialista consigna que se aventou a possibilidade de indicação de cirurgia torácica, mas que, devido ao risco cirúrgico, o procedimento foi desaconselhado. Do caderno processual, tem-se que o Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada (ID 141838438). Diante dos normativos elencados e do precedente vinculante sob o Tema 106/STJ, aplicável ao caso, bem assim pelo arcabouço probatório em exame, conclui-se que razão assiste à agravante. Primeiro, porque os laudos médicos coligidos aos autos demonstram taxativamente a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento almejado, sob pena de piora do quadro clínico da demandante e até o óbito. Segundo, porque é incontroversa a incapacidade financeira da postulante para arcar com o custo do medicamento prescrito, haja vista que embora receba proventos superiores à renda salarial nacional, necessita de quatro a cinco comprimidos por dia de fármaco de alto custo, pelo período de três meses, consoante receituário de ID 140723618 (processo referência). Consoante impresso de ID 140723612 (processo referência), uma caixa de 42 comprimidos do aludido medicamento custa aproximadamente R$ 11.554,54 (onze mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), montante superior à renda mensal da requerente. Terceiro, porque o documento de ID 140723618 (fl. 7 – processo referência) demonstra que o medicamento tem registro na ANVISA. O fato de o medicamento não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica. Por derradeiro, trago à colação ementas de acórdãos desta egrégia 4a Turma Cível que analisaram situações análogas a dos presentes autos: COMINATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DF. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BELIMUMABE (BENLYSTA) 400 MG. DEVER DO ESTADO. RESP 1.657.156/RJ (TEMA 106). 1. Tratando-se de medicamento que, embora não padronizado, conta com registro na ANVISA, não se aplica a tese firmada no RE 855.178 para o Tema 793 2. É dever do Estado fornecer medicamento a quem dele necessita e não possui condições para adquiri-lo, independente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde, mormente, como no presente caso, quando comprovada, por meio de laudo médico, sua imprescindibilidade e o registro do medicamento na ANVISA. (Acórdão 1661336, 07519829420208070016, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME MIELODISPLÁSTICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AZACITINA. REsp no 1.657.156/RJ (TEMA 106). REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. AGRAVO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 196, estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. Atendidos os requisitos para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme o tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), resta configurada a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. 3. Comprovado, também, o periculum in mora, uma vez que o uso do medicamento Azacitidina mostra-se imprescindível para o tratamento de saúde da agravante, visto se tratar de doença progressiva e fatal sem tratamento, devendo o Estado arcar com os custos correspondentes. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1651854, 07092342720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita, inclusive quanto à seara recursal, bem como para deterrminar que o Distrito Federal disponibilize à autora, no prazo de 15 (quinze) dias o medicamento Riociguate (Adempas), durante o período e nas condições elencadas no relatório médico de ID 140723618 (processo referência). No caso de descumprimento, contado a partir da intimação, incidirá multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Concedo força de mandado à presente decisão. Comunique-se ao MM. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, I e II, CPC). Após, abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador